Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709252-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QS - 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: BR ESTACIONAMENTOS LTDA. - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QS - 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A – SPE contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença que tramita em face de BR ESTACIONAMENTOS LTDA. – EPP, em que limitou em 2% a penhora sobre os recursos recebidos pela empresa devedora no contrato por ela realizado com a empresa CONDOMÍNIO PARKSHOPPING. Nas razões recursais, a agravante informa, em breve síntese, que já diligenciou, sem êxito, diversos meios de busca de bens da executada para satisfação do crédito no valor de R$ 358.512,72, restando como única alternativa viável a penhora dos valores recebidos pela devedora em razão de contratos com terceiros. Defende que, em que pese o deferimento da penhora do pagamento a ser recebido referente ao contrato firmado com a empresa Park Shopping, estaria equivocada a limitação imposta em 2% do valor total do contrato. Destaca que a penhora de crédito pretendida se efetiva com a simples intimação do terceiro para depósito da quantia em juízo (art. 855, incisos I e II, do CPC/15), sem os critérios limitativos empregados na penhora de faturamento, tais como a penhora de até 30% do numerário e a determinação de nomeação de administrador judicial. Argumenta que referida diferenciação está na própria dicção do CPC/15, em que a penhora de crédito goza de preferência legal, por ser equiparada a dinheiro, enquanto a penhora de faturamento está na nona posição da lista legal. Sustenta, ainda, que o princípio da onerosidade excessiva não tem o condão de por si só limitar a penhora, salvo excepcionalíssimas exceções, tais como a penhora de faturamento, em respeito ao princípio da máxima utilidade da execução, o que não é o caso dos autos. Acrescenta que, ainda que se considere a possibilidade de limitação da penhora de crédito, sem a incidência do art. 833, do CPC (impenhorabilidade), no caso não estaria comprovado que os valores recebidos por força do contrato frente ao Park Shopping seriam a única fonte de recebíveis da empresa devedora e nem que a penhora da quantia comprometeria a continuidade de sua atividade empresária, a justificar a limitação de 2% do numerário. Aduz que, ao contrário, as provas produzidas nos autos indicariam que: a executada tem outras fontes de receita; há tentativa deliberada de ocultação de patrimônio e das receitas auferidas e a constrição requerida não afeta o faturamento ou atividade da executada, mas sim crédito contratual específico e determinado. Assevera, por fim, que a agravada estaria, deliberadamente, causando embaraço ao cumprimento de ordens judiciais, em ato de atentado à dignidade da justiça (art. 77, IV, §§1o e 2o do NCPC). Subsidiariamente, expõe sobre a possibilidade de elevar o percentual do limite da penhora para 30% do valor do contrato. Sustenta que a executada estaria promovendo visível ocultação patrimonial, já tendo sido decretado a existência de grupo econômico por confusão patrimonial com a pessoa jurídica ALFA PARK, além de ter sido reconhecido embaraço no cumprimento de ordens judiciais e satisfação dos débitos (art. 77, IV, §§1o e 2o do NCPC), em vários outros processos que tramitam perante esse TJDFT, além da ausência de declarações à Receita Federal a partir do ano de 2016, sem qualquer justificativa aparente, apesar da agravada ainda deter contratos vigendo. Entende que a demora no pronunciamento poderá conduzir à dilapidação patrimonial por parte da agravada (sumiço dos créditos recebidos por força do contrato com o Park Shopping) e, por conseguinte, na ineficácia do pronunciamento jurisdicional para satisfação do direito vindicado por parte desse TJDFT. Alega, também, que a urgência do provimento jurisdicional ganha especial relevo ao passo que a empresa Park Shopping informou que o próximo pagamento a ser realizado em favor da executada será realizado no dia 05/04/2021, quando essa, indevidamente, poderá se desfazer dos valores. Aponta, nesses termos, que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão par antecipação de tutela recursal para determinar o deposito do valor total mensal do contrato (R$ 80.946,73), a ser pago pela empresa Park Shopping, diretamente na conta judicial vinculada ao processo de origem, até o valor máximo de R$ 358.512,72 (trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e doze reais e setenta e dois centavos), ficando seu levantamento condicionado ao pronunciamento final de mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a limitação percentual no importe de dois por cento (2%) da penhora incidente sobre os créditos a serem recebíveis por força o contrato firmado com o Park Shopping, determinando-se a penhora sobre a integralidade do valor do pagamento até a quitação do valor executado. Subsidiariamente, pugna que seja determinada a penhora de pelos menos 30% dos créditos a ser recebível pela agravada por força do contrato firmado com o Condomínio Park shopping (Terceiro interessado), até a quitação da integralidade do débito executado à origem. Preparo recursal comprovado (ID 24485653 - Pág. 3). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso em análise, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação. O contrato cujos valores foram parcialmente penhorados encontra-se vigente por prazo indeterminado (ID 24485651 - Pág. 24). Assim, não há evidências de que a constrição resultaria inócua caso mantida a decisão recorrida, que limita a penhora em 2% sobre o valor mensal do contrato, durante a tramitação do recurso, o que, ademais, costuma ser célere. Além disso, o objeto do contrato em tela consiste em prestação de serviços especializados em operação de estacionamento, o que inclui pagamento de empregados e manutenção de maquinário. Logo, na própria natureza do negócio se percebe que o valor do pagamento garante o funcionamento da atividade contratada, não sendo possível se afirmar de forma inequívoca, que a penhora do valor total recebido, como pretende a agravante, não prejudicará a própria execução do contrato e, consequentemente, o terceiro contratante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela em sede recursal e o recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 30 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora